Tribunal: STF
Processo: STP 948
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



     Suspensão de tutela provisória. Recondução de membros do órgão diretivo da Câmara Municipal de Cajapió/MA. Ação Ordinária. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deferiu cautelar para afastar dispositivo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cajapió/MA e determinar novas eleições. Jurisprudência que se consolidou no STF quanto à possibilidade de uma única reeleição consecutiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora do Poder Legislativo. Fixado marco temporal para aplicação do entendimento em 07.01.2021, preservadas as eleições anteriores. Medida de contracautela necessária à tutela da autonomia organizacional do Poder Legislativo local. Risco de lesão à ordem pública. Liminar deferida. Referendo.



     1. A decisão liminar impugnada no presente incidente de contracautela, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, afastou dispositivo do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Cajapió/MA, suspendeu a reeleição e a posse dos membros da Mesa Diretora e determinou a realização de novas eleições. Assentou, com fundamento nas ADI’s 6.524 e 6.683, ser vedada a recondução dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal na eleição imediatamente subsequente, tendo em vista a previsão do art. 57, § 4º, da Constituição Federal.



    2. Este Supremo Tribunal Federal tem compreendido que, embora a norma inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição Federal não seja de reprodução obrigatória, é vedada a recondução de forma ilimitada dos membros dos órgãos diretivos das Casas Legislativas, em decorrência da temporariedade e da alternância no exercício do poder, com o intuito de preservar o princípio republicano e o caráter democrático.



    3. Seguindo essa linha de intelecção, esta Suprema Corte, ao analisar a reeleição de membros das Mesas Diretoras de diversas Assembleias Legislativas dos Estados-membros, permitiu uma única recondução de forma consecutiva, independentemente da legislatura e uniformizou o critério temporal para aplicação do novo entendimento como a data da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524. Assim, foram firmadas as seguintes teses (ADI 6.688):



    “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”



     4. Medida liminar deferida para para sustar os efeitos da decisão proferida pelo TJMA, tendo em vista que a determinação para a realização de novas eleições e a vedação à recondução sucessiva dos vereadores para o mesmo cargo parece, em juízo de estrita delibação, configurar lesão à ordem pública, por implicar desnecessária interferência na autonomia organizacional da Câmara Municipal de Cajapió/MA, cujos membros da Mesa Diretora foram eleitos em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Plenário do STF, notadamente quanto à possibilidade de uma única recondução consecutiva para o mesmo cargo, a partir do marco temporal de 07.01.2021.



     5. Medida liminar referendada.